Tribunal: TJDFT
Processo: 0700256-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0700256-27.2023.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: RENATO PEREIRA SILVA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de petição, endereçada a este egrégio Tribunal de Justiça, formulada de próprio punho por RENATO PEREIRA SILVA, que se encontra recluso na PDF I, Bloco G, Ala B, Cela 11, em que requer a aplicação da nova redação do artigo 112 da Lei de Execuções Penais, conferida pela Lei 13.964/2019, a fim de alterar o regime de progressão de pena de 60% para 40%, porquanto mais benéfica ao reeducando. Intimada para representar o peticionante (ID 42619094), a Defensoria Pública afirmou que não fora encontrado fundamento jurídico para complementar o pedido do sentenciado. Isso porque, em consulta ao processo de execução originário (SEEU 005738-30.2015.8.07.0015), verificou-se que o apenado se encontra regularmente assistido pela DPDF, e o pedido de aplicação retroativa da Lei 13.964/2019, que alterou o art. 112 da LEP para impor novas frações de progressão de regime, já havia sido analisado e indeferido anteriormente (mov. 308.1). A manifestação da Defensoria Pública ao ID 42910461 veio acompanhada de documentos (IDs 42910462 e 42910463). É o relatório. DECIDO. A presente petição criminal não deve ser conhecida. Conforme mencionado pela própria Defesa Técnica, inexiste fundamento jurídico para complementar o pedido do sentenciado, pois o requerimento de aplicação retroativa da Lei no 13.694/2019 já foi apreciado e indeferido pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do DF, nos seguintes termos (ID 42910462 – p. 9): Sentenciado reincidente específico em crime hediondo. INDEFIRO a aplicação retroativa da Lei n. 13.964/19. Intimem-se, o sentenciado pessoalmente. Com efeito, encontrando-se o peticionante devidamente assistido e tratando-se a presente petição de requerimento idêntico já indeferido, inviável nova análise da pretensão, porquanto esgotada a apreciação da tese em oportunidade anterior. Ante o exposto, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, NÃO CONHEÇO da presente petição criminal. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, adotem-se as providências de praxe. Brasília, 26 de janeiro de 2023. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora